Tribunal: TJMT
Processo: 0017996-96.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017996-96.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDELICE ALVES DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 615.947.761-72 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 0017996-96.2019.8.11.0055

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente (s): MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido (s): VALDELICE ALVES DA COSTA OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ART.46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA.
Inexiste se falar em prescrição, visto que, a cada dia se renova o direito da parte autora em tentar rever o lançamento da CDA, protraindo-se no tempo o seu direito, ante os efeitos concretos gerados com a manutenção dia a dia da dívida inscrita, não se enquadrando na previsão do artigo 1o do Dec.Lei 10.910/32.

INSCRIÇÃO EM NA DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS TRÂMITES E OBRIGAÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO ARTIGO 82 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA QUE DECLARA NULO O LANÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observada a ausência do atendimento do previsto no artigo 82 e seguintes do CTN, nada trazendo aos autos acerca do cumprimento, se torna indevido e irregular o lançamento realizado e materializado pela CDA 2587/2010, nos moldes reconhecidos na sentença.

Sentença mantida integralmente pelos próprios fundamentos.

SÚMULA DE JULGAMENTO –
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento ser feito na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Ausente a remessa diante dos termos do Ofício 01/2023.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Isente o ente estatal do pagamento de custas processuais, porém, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, destinados ao FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos moldes da Súmula 421 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023